Tribunal: STF
Processo: RE 89438
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO ENTENDER QUE A MULTA PUNITIVA NÃO E EXIGIVEL
DO SUCESSOR, CONFORME O ART. 133 DO C.T.N., EMITIU EXEGESE QUE SE
APRESENTA RAZOAVEL (SÚMULA 400). QUANTO A INVOCAÇÃO DA REGRA DO ART.
129 DO CITADO DIPLOMA, NÃO FOI ELA VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
POR OUTRO LADO, PREVALECEU A INTERPRETAÇÃO DADA NOS ERE. 85.511,
RELATADOS PELO SR. MINISTRO MOREIRA ALVES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.